Tribunal: TJSP
Processo: 1042898-55.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – GRAVAME – Cancelamento – Compromisso de compra e venda de imóvel parcelado – Sentença de improcedência – Comprovação da cadeia de alienações – Autor que procedeu à quitação total do valor de sua unidade imobiliária – Imóvel oferecido pela construtora ao banco como garantia real por hipoteca – Anotação da hipoteca constituída em relação ao imóvel original, pela dívida contraída

Ementa:
APELAÇÃO – GRAVAME – Cancelamento – Compromisso de compra e venda de imóvel parcelado – Sentença de improcedência – Comprovação da cadeia de alienações – Autor que procedeu à quitação total do valor de sua unidade imobiliária – Imóvel oferecido pela construtora ao banco como garantia real por hipoteca – Anotação da hipoteca constituída em relação ao imóvel original, pela dívida contraída com a construtora, na matrícula individualizada – Ineficácia do inadimplemento da construtora perante o adquirente do imóvel – Súmula 308 do STJ – Sentença reformada – Sucumbência invertida – Honorários recursais – Majoração (art. 85, §11, CPV/2015) Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária recursal.